Tribunal: TJBA
Processo: 8066014-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066014-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AFER INDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN PIRES DA SILVA, BARBARA MARCELA DE MIRANDA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA MARCELA DE MIRANDA SILVA, WILLIAN PIRES DA SILVA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1093 STF.

1. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pressupõe lei complementar veiculando normas gerais (Tema 1093/STF).

2. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar sistemática já estabelecida pela EC 87/2015, alterando apenas a destinação do produto da arrecadação mediante técnica de repartição de receita tributária.

3. Inexistindo instituição ou majoração tributária, não se aplicam os princípios da anterioridade anual ou nonagesimal, sendo a eficácia da LC 190/2022 imediata para Estados que possuíam legislação instituidora anterior.

4. A modulação estabelecida pelo STF no Tema 1093 ressalvou as ações em curso, conceito que não alcança demandas ajuizadas após 24.02.2021.

5. Precedente vinculante do STF (ADI 7070) confirma a desnecessidade de observância à anterioridade quando inexiste gravame adicional ao contribuinte.

6. RECURSOS DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8066014-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
AFER INDUSTRIAL LTDA e ESTADO DA BAHIA
, sendo apelados os mesmos,

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, pelos fundamentos do voto do Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator